Tribunal: TJMT
Processo: 1055972-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055972-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOELLA ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 022.122.431-97 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1055972-49.2023.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MANOELLA ALMEIDA DE AMORIM.

Embargados:
DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada Disveco Ltda., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que o vício apresentado no veículo foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias, conforme o art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inexistindo falha na prestação de serviço. A embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição em relação aos argumentos da embargante acerca do dano moral decorrente do vício no motor do veículo e a possível desvalorização do bem em razão do defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos levantados pela embargante, analisando as circunstâncias do caso concreto e aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ficou consignado no acórdão que:

(i) o vício no motor do veículo zero quilômetro foi constatado após mais de dois anos de uso e 30.000 km rodados, circunstâncias que já acarretam desvalorização do automóvel;

(ii) o defeito foi devidamente sanado pelas embargadas dentro do prazo legal de 30 dias, conforme previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC, afastando qualquer hipótese de falha na prestação do serviço;

(iii) a inexistência de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais.

Os argumentos apresentados pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer vício que justifique a integração ou modificação do julgado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente à correção de eventuais vícios que comprometam a clareza ou integridade do julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A comprovação de que o vício no bem foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A inexistência de vícios no acórdão embargado torna inadmissível a sua reforma ou integração por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CDC, art. 18, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargada Disveco Ltda e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - DEFEITO APRESENTADO EM

VEÍCULO

ZERO KM

- VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS -
HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1o e 3o DO CDC - NÃO CONFIGURADAS -

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3- Para que a consumidora faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o defeito não seja sanado dentro do prazo legal.

4- Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pelas requeridas dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente.

5-
Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3o do CDC,
não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.

6- Recurso conhecido e provido.”

Apesar de a embargante afirmar que o dano moral ocorreu em decorrência do vício apresentado no motor em carro 0KM e que tal fato diminuirá seu valor quando for vendê-lo, cabe mencionar, que o vício oculto veio a surgir após mais de dois anos de uso do automóvel e já contava com mais de 30.000Km rodados, circunstancias que, por si só, já desvalorizam o veículo automotor.

Ademais, restou consignado na decisão que as embargadas atenderam o pedido administrativo da embargante e consertaram o veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, o que impede reconhecer a falha na prestação do serviço e indenização por danos morais.

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025